Tribunal: STF
Processo: HC 217338
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 722.101, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



3. Da sentença, defesa e acusação interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público a fim de majorar a pena para 10 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal no Tribunal Estadual, liminarmente indeferida. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 722.101, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Em primeiro lugar, porque a quantidade da droga apreendida não justifica o aumento da reprimenda. Além disso, a valoração da quantidade de entorpecente apreendida na primeira fase da fixação da pena e também para afastar a minorante configura  bis in idem. Em segundo lugar, porque deve incidir, no caso, a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo juiz singular e afastada pelo Tribunal estadual, em sede de apelação.



7. A defesa requer a concessão da ordem para “reduzir a pena base, reconhecer a confissão espontânea e no final aplicar o redutor do § 4º, do art. 33 da lei de drogas, bem como, substituir o regime severo aplicado em desfavor do paciente, para o regime diverso do (fechado)”.



8. Decido.



9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



11. A orientação do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



12. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque - para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo tráfico de 8 porções de maconha (540g), 1 porção de cocaína (470g), 2 pedras de crack (670g) e 580 porções de cocaína (1,140 kg) -, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator